Tribunal: TJPA
Processo: 0014927-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014927-23.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MADRI INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por
Construtora Leal Moreira Ltda.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Maria das Graças da Silva
em ação de responsabilidade civil decorrente de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento “Torres Liberto”.

2.

A sentença declarou a rescisão contratual, condenou a ré à restituição integral do valor pago pela autora (R$ 115.400,21), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

3.

Em embargos de declaração, foi ajustado o termo inicial dos juros de mora da restituição, fixando-se sua incidência apenas após o trânsito em julgado.

4.

No recurso de apelação, a construtora sustenta: (i) ilegitimidade passiva; (ii) aplicação de cláusula contratual de retenção de valores pagos; (iii) inexistência ou redução de danos morais; e (iv) redução dos honorários advocatícios e reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

5.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a Construtora Leal Moreira possui legitimidade passiva para responder pela demanda;
(ii) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos ou se deve ser aplicada cláusula de retenção prevista contratualmente;
(iii) saber se o atraso na entrega do imóvel e as irregularidades do empreendimento configuram dano moral indenizável; e
(iv) saber se os critérios de incidência de juros e correção monetária devem ser ajustados conforme legislação superveniente.

III. Razões de decidir

6.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

7.

Documentos constantes dos autos demonstram a participação da apelante na oferta e comercialização do empreendimento, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

8.

Restou comprovado que a autora efetuou os pagamentos previstos no contrato e que houve inadimplemento das obrigações assumidas pelas fornecedoras, inclusive atraso na entrega do imóvel e alterações na condução do empreendimento.

9.

Nos termos da Súmula nº 543 do STJ, na hipótese de rescisão contratual motivada por culpa da vendedora, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador.

10.

A frustração do projeto de aquisição da casa própria, associada ao atraso injustificado na entrega do imóvel e à insegurança decorrente das irregularidades do empreendimento, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

11.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12.

Todavia, mostra-se necessário ajustar o critério de incidência dos encargos moratórios, diante da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo nova disciplina para juros moratórios e atualização das obrigações civis.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária à nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. Nas relações de consumo envolvendo promessa de compra e venda de imóvel, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
2. Demonstrado o inadimplemento da incorporadora ou construtora, a rescisão contratual enseja a restituição integral das parcelas pagas pelo comprador, nos termos da Súmula 543 do STJ.
3. O atraso injustificado na entrega do imóvel e a frustração da legítima expectativa de aquisição da moradia configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12 e 14; CC, arts. 186, 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 85, §2º; Lei nº 4.591/1964; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 884.367/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2012; STJ, Súmula 543; TJPA, Apelação nº 08276240420178140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014927-23.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADA: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam os presentes de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
inconformado com a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA NA INICIAL para:

1. Declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes;

2. Condenar a parte requerida a restituir integralmente o valor de R$ 115,400,21 (cento e quinze mil, quatrocentos reais e vinte e dois centavos) corrigido nos termos da fundamentação.

3. condenar a parte requerida a pagar a parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente nos termos da fundamentação.

4. Condenar a parte réu, ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, § 2º, do CPC/2015, em 20% sobre o valor da condenação.

Narram os autos de origem que
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
ajuizou a
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
contra
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e MADRI INCORPORADORA LTDA
, visando a
restituição dos valores pagos na aquisição de imóvel em empreendimento denominado “Torres Liberto”, além de indenização por danos morais e aplicação de multa legal
.

A autora relata que, em agosto de 2010, adquiriu a unidade 1501-A da Torre Ágata após visitar o stand de vendas do empreendimento divulgado pela construtora Leal Moreira, tendo realizado diversos pagamentos conforme plano de parcelamento.

Posteriormente, foi informada de que o empreendimento não mais pertenceria à Leal Moreira, passando à responsabilidade de outra empresa (ligada à PDG), situação que teria gerado insegurança e dúvidas quanto à execução do projeto inicialmente ofertado.

Sustenta que
pagou o total de R$ 115.400,21
, mas verificou posteriormente que
o empreendimento não possuía registro regular no cartório de imóveis nem alvará de construção
, o que impediria a comercialização das unidades. Alega ainda que a negociação ocorreu sem que os requisitos legais previstos na Lei nº 4.591/64 fossem cumpridos, configurando irregularidade na incorporação imobiliária.

Afirma também que houve
propaganda vinculando o empreendimento à construtora Leal Moreira
, o que teria influenciado sua decisão de compra, e que a posterior desvinculação da empresa frustrou sua expectativa de adquirir um imóvel com o padrão da referida construtora, ocasionando
prejuízos materiais e morais, inclusive pela perda de oportunidade de adquirir outro imóvel no mercado
.

Com base no
Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Incorporações Imobiliárias e no Código Civil
, a autora defende a
responsabilidade objetiva das rés
, requerendo a
antecipação de tutela para devolução imediata dos valores pagos
, a
declaração de invalidade do negócio
, a
restituição das quantias pagas (com possibilidade de devolução em dobro)
,
indenização por danos morais
,
aplicação da multa de 50% prevista no art. 35 da Lei nº 4.591/64
, além de juros, correção monetária, inversão do ônus da prova, reconhecimento de grupo econômico entre as empresas e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sede de contestação, a parte demandada CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA arguiu a preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de causa de pedir; da ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. No mérito, alega que não há ocorrência de vício de consentimento ou qualquer outro vício suficiente capaz de invalidar todo o negócio. Da impossibilidade aplicação do pagamento de multa de 50% dos valores pagos. Da impossibilidade da restituição em dobro dos valores pagos. Da ausência da danos morais indenizáveis, a impossibilidade de devolução de taxa de comissão de corretagem. Requer a improcedência da ação.

A parte autora não apresentou manifestação a contestação (id 14862040 - Pág. 2).

A parte autora, não compareceu à audiência de tentativa de conciliação (id 14862044 - Pág. 11).

O processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, II e III do CPC. (Id 14862045 - Pág. 2).

A parte autora, interpôs recurso de Apelação, a construtora requerida ofereceu contrarrazões, os autos foram encaminhados ao Tribunal, que em decisão monocrática reconheceu o recurso e deu provimento.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA interpôs Agravo Interno, no entanto o recurso foi conhecido, porém negado provimento, os autos retornaram ao juízo para prosseguimento do feito.

As partes requerem o julgamento antecipado da lide.

O juiz verificou que
a ré MADRI INCORPORADORA LTDA não foi citada no processo
. Por isso, determinou que
a autora se manifeste em até 5 dias sobre o interesse em continuar a ação contra essa ré
, sob pena de a sentença não produzir efeitos em relação a ela.

Certifica-se que
não há custas processuais finais pendentes de pagamento
no processo. Contudo,
qualquer ato processual futuro dependerá do recolhimento das custas correspondentes
, salvo nos casos de
justiça gratuita ou isenção legal
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é

cabível o julgamento antecipado da lide, pois a controvérsia em debate comporta julgamento independentemente da produção de outras provas, porquanto suficientes para a solução da lide a prova documental já produzida.

Preliminares:

- Inépcia da petição inicial, ausência de causa de pedir:

Preliminar que se confunde com o mérito, por esta razão será analisado logo após o enfrentamento das preliminares.

- Ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA:

A defesa da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA arguiu sua ilegitimidade passiva, afirmando que há nãos atrás, realizou parceria com a AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, a partir da qual lançaram vários empreendimentos imobiliários, entretanto, encerraram a parceria, com a cisão da sociedade, assim os empreendimentos foram divididos, passando o empreendimento em questão Torre Liberto a AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, em sociedade com a PDG REALY S.A EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO.

Verifico que a parte autora, juntou cópia da minuta de contrato, em papel com logomarca da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, no qual consta no Capítulo I : 1.1 - de um lado, como outorgante compromitente vendedora, daqui em diante chamada simplesmente, por "INCORPORADORA", MADRI INCORPORADORA LTDA, limitada empresária, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rua João Baibi no 167, sala 108, bairro Nazaré, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 11.429.981/0001-03, representada neste ato, por um de seus procuradores. Sendo válido mencionar que a minuta foi assinada em 30 de setembro de 2019, contando as assinaturas do procurador da empresa MADRI INCORPORADORA LTDA e da autora (id 14860835 - Pág. 17).

A autora também juntou 03 (três) Notas Promissórias, com datas de vencimentos em 30.10.2010, 30.11.2010 e 30.11.2010, todas constando como beneficiária a LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LDTA.

Sendo válido mencionar que a própria CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA informa que MADRI INCORPORADORA LTDA, pertencia ao seu conglomerado, tendo como finalidade a execução das obras. Nestes termo, considerando que a empresa MADRI INCORPORADORA LTDA e que era na época do contrato pertencente a requerida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Outrossim, tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos os que concorrem para o prejuízo causado ao consumidor (parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, ambos do CDC).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

O incorporador e o construtor são solidariamente responsáveis por eventuais vícios e defeitos de construção surgidos no empreendimento imobiliário, sendo que o incorporador responde mesmo que não tenha assumido diretamente a execução da obra. (STJ. 4ª Turma. REsp 884367-DF, Rel. Min Raul Araújo, julgado em 6/3/2012).

Desta forma, diante da farta documentação constante nos autos, resta comprovada a existência de relação jurídica havida entre as partes, portanto, reconheço a legitimidade passiva da parte requerida.

Mérito:

- Da rescisão contratual:

A parte autora suscitou em sua peça inicial que firmou contrato de compra e venda de unidade imobiliária em questão com a requerida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. Em dezembro de 2013, foi comunicada pela LEAL MOREIRA que o empreendimento Torres Liberto, não fazia mais parte de seus empreendimentos, passando fazer parte do PDG, o qual teria responsabilidade. Afirma que no momento da compra do empreendimento imobiliário levou em consideração o nome LEAL MOREIRA, pois se tratava de empresa bastante conhecida no ramo de construção imobiliária por apresentar qualidade e inovações em suas obras, que na época poderia ter adquirido outro empreendimento de outras construtoras à peço menores, porém, confiou que estaria segura ao adquirir imóvel na plante de construtora confiável. Então, por não confiar e não conhecer as obras edificas pela atual responsável PDG, requereu a rescisão contratual, porém foi informada que aplicação de multa contratual e não devolução da taxa de comissão de corretagem.

Considerando que o nosso ordenamento jurídico possibilita a parte autora requerer a rescisão contratual a qualquer momento, bem como há cláusula contratual estabelecendo esta possibilidade. Entendo que deve ser rescindo o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes uma vez que fica claro e evidente o descumprimento de obrigação essencial por parte da parte réu.

- Da restituição do valor pago pela parte autora:

Em seus pedidos na inicial a autora requer a devolução total do valor pago, uma vez que não deu causa ao inadimplemento do contrato. Na contestação a parte réu afirma que não pode haver a restituição total do valor pago.

Inicialmente, informo, que é de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

No atual cenário do mercado imobiliário são inúmeras as causas que acarretam a rescisão do contrato por culpa do promitente vendedora, destacam-se entre as mais frequentes: o atraso à conclusão da obra e entrega do imóvel; o atraso da vendedora para a entrega da documentação exigida à obtenção de financiamento bancário pelo comprador; a demora por parte da vendedora a providenciar a baixa da hipoteca ou de outro gravame no imóvel; a demora para providenciar a individualização da matrícula do imóvel; entre outras.

No caso em questão, a requerida sem anuência da autora transferiu todas as responsabilidades oriundas do contrato de compra e venda a PDG REALY S.A EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO, empresa estranha ao contrato. E ainda, atrasou a entrega do imóvel.

Quanto ao atraso na entrega da obra, a autora argumenta que o empreendimento imobiliário deveria ser entregue em novembro de 2012. A requerida, em contestação, não enfrentou a questão. Todavia, é incontroverso nos autos que a requerida não entregou o imóvel no prazo acordado. Sendo ainda, válido mencionar, que é público e notório nesta cidade, que a requerida deixou de entregar na época vários empreendimentos, causando prejuízo aos clientes.

A Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento nos Tribunais no sentido que havendo culpa exclusiva da promitente vendedora no caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o compromissário comprador tem direito a restituição imediata, integral e atualizada da quantia paga.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Ou seja, no caso em questão, que a requerida deu causa a rescisão do contrato, não se sujeitará a autora as cláusulas contratuais que preveem retenções de valores em favor da vendedora, pois a devolução dos valores pagos pelo comprador deverá ser integral, de forma imediata e devidamente corrigida.

Entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DO ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

(TJ-PA 08276240420178140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Verifico que a requerida não juntou aos autos qualquer documento que demonstre a impossibilidade de conclusão da obra, além do fato de que a parte autora demonstra ter realizado os pagamentos conforme ajustado no contrato, entendo que a esta deve ser restituída integralmente o valor de R$ 115,400,21 (cento e quinze mil, quatrocentos reais e vinte e dois centavos) pago de conforme apontado na petição inicial.

Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período de pagamento das parcelas, a atualização monetária de cada um dos valores pagos pela autora deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405 /CC c/c art. 240 /CPC), em se tratando relação contratual.

- Da pretensão de indenização por danos morais:

Relativamente à indenização por danos morais, tal responsabilidade é de índole objetiva, isto é, independentemente da demonstração de culpa por parte do agente causador do dano, nos moldes do art. 12 do CDC e, estando comprovada a inadimplência da parte Réu no cumprimento de cláusulas pactuadas pelas partes, inquestionável ter a parte autora sofrido abalos morais em seu patrimônio ideal, pois teve frustrado todos os seus planejamentos em relação à aquisição do imóvel, inclusive para manejar melhor suas necessidades financeiras.

Não se trata de mero aborrecimento, uma vez que a parte Ré agiu de forma ilícita na pactuação e cumprimento do contrato, tendo atrasado a entrega do imóvel e deixado a autora em uma situação de incerteza quanto ao recebimento do imóvel.

Nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002 e do art. 12, do CDC, a parte autora comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido e, por esta razão é merecedora de reparação, devendo a Requerida ser submetida a tal sanção civil.

O entendimento externado pela doutrina leva ao ensinamento de que a reparação tenha não somente o aspecto educativo, mas, sobretudo, que se busque evitar que o agente reincida no dano praticado, devendo o magistrado, quando da aplicação da sanção reparatória, ter em mente o equilíbrio necessário de não ocasionar dificuldades ainda maiores, as quais a parte Demandante vem atravessando, mas também considerando a situação financeira e econômica da Ré, que é uma empresa de porte considerável.

Tomando por base tais parâmetros, condeno a parte Ré a pagar para a parte autora a título de dano moral o valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela adequado para compensar os transtornos e a vulneração do equilíbrio emocional imposto a parte autora por culpa da postura de desprezo da requerida às obrigações contratuais assumidas, de acordo com os critérios adotados pela jurisprudência (Apelação nº 4018620-87.2013.8.26.0114, Relator: James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, 23/04/2014).

Tal valor se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atingido, ainda, o escopo punitivo da sanção imposta, por outro lado, sem enriquecer de maneira desmedida aqueles lesados pelo ilícito contratual.

Destaco que o valor principal da indenização por danos morais deve contar com a incidência de atualização monetária a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), devendo também contar com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% ao mês, computando-se a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, até o efetivo pagamento.

- Aplicação multa de 50% , nos termos do artigo 35, da Lei 4.591/64,

Segundo o art 35, da Lei 4.591/64, o descumprimento do atendimento do registro de incorporação de um empreendimento, comina em multa de 50% sobre o valor pago, a ser atualizado monetariamente, até o efetivo pagamento e, por derradeiro.

Entretanto, a parte autora não demonstrou a ausência de registro dos documentos elencados no artigo 35, da Lei 4.591/64, sendo descabida sua aplicação.

- Comissão corretagem.

Quanto a comissão corretagem, de acordo com a recente decisão do STJ, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem desde que o consumidor seja informado previamente sobre o seu pagamento.

Entendimento jurisprudencial

A parte autora não se desincumbiu de apresentar, ao menos, um lastro probatório mínimo de sua alegação nos termos do 373 do CPC que dispõe da seguinte maneira:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, segundo a distribuição legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão. Ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito. Além do mais, a requerente em sua inicial reconhece que tinha conhecimento que tal quantia era relativa à comissão de corretagem. Destarte, o caso é de improcedência do pedido autoral nesse ponto.

Diante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC e art. 12, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA NA INICIAL para:

1. Declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes;

2. Condenar a parte requerida a restituir integralmente o valor de R$ 115,400,21 (cento e quinze mil, quatrocentos reais e vinte e dois centavos) corrigido nos termos da fundamentação.

3. condenar a parte requerida a pagar a parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente nos termos da fundamentação.

4. condenar a parte réu, ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, § 2º, do CPC/2015, em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais, bem como se trata de bem jurídico relevante, qual seja a moradia. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por tal razão, deve a parte réu responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada a apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após ao E.TJE- PA.

Ficam as partes advertidas em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrentes sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

P.R.I.C Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxes e, estando o feito devidamente certificado. ARQUIVEM-SE, dando -se a respectiva baixa no sistema processual.

Belém (PA), 15 de maio de 2024.

GIOVANA DE CÁSSIA SANTOS DE OLIVEIRA.

Juíza de Direito Titular do JECRIM – Icoaraci, auxiliando a 5ª Vara Cível da Capital.

A
Construtora Leal Moreira Ltda.
apresentou
Embargos de Declaração com efeitos modificativos
contra a sentença que a condenou a
restituir R$ 115.400,21 à autora
, com correção e juros desde a citação. Alega que a decisão foi
omissa por não considerar o Tema 1002 do STJ
, segundo o qual, em casos de resolução contratual por iniciativa do comprador,
os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão
. Assim, requer que o juiz
reconheça a omissão e modifique a sentença para fixar os juros somente após o trânsito em julgado
.

(29790819 - Petição).

Certifica-se que os
Embargos de Declaração foram apresentados dentro do prazo legal
. Também consta que
a autora foi intimada para apresentar contrarrazões, mas não se manifestou
, tendo ocorrido o
decurso do prazo
sem resposta.

A juíza
acolheu os embargos
, reconhecendo que, em contratos de compra e venda de imóvel anteriores à Lei 13.786/2018 com rescisão por iniciativa do comprador,
os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado
. Assim, manteve a condenação de
restituição de R$ 115.400,21 corrigidos pelo INPC
, mas determinou que
os juros de 1% ao mês sejam contados somente após o trânsito em julgado da sentença
. (29790823 - Sentença)

Inconformada a
Construtora Leal Moreira Ltda.
interpôs
recurso de apelação
alegando a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo
, afirmando que o contrato foi firmado apenas com a
Madri Incorporadora Ltda.
e que ela se retirou do quadro societário em 2012.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada para
aplicar a cláusula contratual que prevê retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão por iniciativa do comprador
, ou, subsidiariamente, retenção de
25%
, conforme entendimento jurisprudencial.

Defende que
mero inadimplemento contratual ou atraso na obra não gera dano moral
, pedindo a exclusão ou redução da indenização fixada.

Por fim, requer
redução dos honorários advocatícios e reconhecimento de sucumbência recíproca
, argumentando que parte dos pedidos da autora foi rejeitada.

Assim, pede que o
Tribunal dê provimento à apelação para reformar a sentença
nesses pontos.

(29790824 - Apelação)

Maria das Graças da Silva
apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
da Construtora Leal Moreira e da Madri Incorporadora, defendendo a
manutenção da sentença
.

Afirma que houve
atraso injustificado na entrega do imóvel
, superior ao prazo contratual, sem qualquer justificativa das empresas, o que causou
frustração, prejuízos e sofrimento
, justificando a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Sustenta ainda que o
atraso na entrega do imóvel gera direito a indenização por lucros cessantes
, sendo o prejuízo
presumido pela jurisprudência do STJ
, pois o comprador ficou impossibilitado de usufruir do bem. Alega também que as rés
não apresentaram provas que justifiquem o atraso
nem documentos que demonstrem a entrega do imóvel.

Por fim, requer que o
Tribunal negue provimento ao recurso das construtoras
, mantendo ou ampliando a decisão favorável à autora, com
restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e demais pedidos formulados na ação
.

(29790830 - Contrarrazões)

extinguiu o processo sem resolução de mérito (Num. 2632448 – Pág. 02/03), com fundamento no art. 485, incisos II e III do Novo CPC, na
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a decisão atacada merece reforma pois para a sentença extintiva ser considerada válida, é imprescindível que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do artigo.

Alega que se o processo estiver paralisado por mais de 30 (trinta) dias cabe ao juízo determinar a intimação pessoal da parte autora para que promova o regular andamento processual no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença em primeiro grau, em virtude do
error in procedendo
, bem como a determinação de intimação pessoal da parte autora e de seus procuradores.

É o relatório.

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
.

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
, insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
, declarando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, condenando a requerida à restituição integral das quantias pagas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente
consumerista
, nos termos do art. 1º do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trata de aquisição de unidade imobiliária ofertada no mercado de consumo por fornecedores profissionais, tendo a autora figurado como destinatária final do produto. Assim, incidem as normas protetivas do microssistema consumerista, que orientam a interpretação das obrigações contratuais e da responsabilidade civil decorrente da atividade empresarial desenvolvida pelas rés.

No tocante à preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela apelante, não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a negociação que culminou na aquisição da unidade imobiliária ocorreu no contexto de empreendimento divulgado sob a marca da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, havendo documentos que demonstram sua participação na cadeia de fornecimento do empreendimento, inclusive com utilização de sua identidade empresarial na documentação negocial apresentada à consumidora.

No âmbito das relações de consumo, prevalece a regra da
responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento
, conforme expressamente previsto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Tal dispositivo estabelece que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação, cabendo ao consumidor demandar qualquer dos fornecedores envolvidos.

Na oportunidade, cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONDENATÓRIA A OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E FIXAÇÃO DE ASTREINTES - INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA - RECURSOS NEGADOS. - A imobiliária que atua na intermediação do contrato de promessa de compra e venda possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação quando sua conduta contribui para a frustração do negócio - É solidária a responsabilidade entre construtora e a corretora nos contratos de intermediação de compra e venda de imóveis de sua propriedade

(TJ-MG - Apelação Cível: 37068536720138130024, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 23/05/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VENDEDOR INCORPORADOR E CONSTRUTORA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. "A Lei de Incorporações (Lei 4.591/64) equipara o proprietário do terreno ao incorporador, desde que aquele pratique alguma atividade condizente com a relação jurídica incorporativa, atribuindo-lhe, nessa hipótese, responsabilidade solidária pelo empreendimento imobiliário." ( REsp 830 .572/RJ). Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias de cada caso, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade. A condenação deve ainda atender à dupla finalidade, compensatória e pedagógica, mas sem gerar enriquecimento indevido para a vítima do evento danoso. Os juros de mora, em se tratando de dano praticado no âmbito de relação contratual, incidem a partir da citação (art . 405 do CC). Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "os consectários legais constituem matéria de ordem pública e podem ser alterados de ofício. (STJ, AgInt no REsp 1577634/RS).

(TJ-MG - AC: 10701160076314001 Uberaba, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Dessa forma, ainda que a apelante alegue ter se retirado posteriormente do empreendimento ou do quadro societário da empresa incorporadora, tal circunstância não afasta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da relação de consumo estabelecida com a autora, especialmente quando evidenciada sua participação na oferta e comercialização do empreendimento imobiliário.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem
objetivamente
pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço ou por informações insuficientes ou inadequadas acerca de sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade somente seria afastada caso demonstrada alguma das hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo, quais sejam: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, restou devidamente comprovada a existência da
relação negocial
entre as partes, bem como o pagamento pela autora da quantia de
R$ 115.400,21
, destinada à aquisição da unidade imobiliária no empreendimento denominado “Torres Liberto”.

Por outro lado, as rés não lograram demonstrar qualquer elemento capaz de afastar sua responsabilidade, tampouco comprovar a inexistência do defeito apontado pela consumidora, consistente no inadimplemento das obrigações assumidas no contrato e nas inconsistências relativas à execução e condução do empreendimento.

A prova documental constante dos autos revela que a consumidora efetuou regularmente os pagamentos pactuados, enquanto o empreendimento enfrentou irregularidades e alterações empresariais que comprometeram a execução do projeto originalmente apresentado à adquirente, circunstâncias aptas a justificar a resolução do vínculo contratual.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à
rescisão do contrato
, bem como à restituição dos valores pagos.

Com efeito, a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, consubstanciada na
Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

No caso em exame, evidenciada a falha na prestação do serviço por parte das fornecedoras e não comprovada qualquer culpa exclusiva da consumidora, mostra-se adequada a determinação de
restituição integral das quantias pagas
, devidamente atualizadas.

Também não merece reparo a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
.

A situação narrada nos autos ultrapassa o mero inadimplemento contratual, uma vez que envolve a frustração legítima da expectativa da consumidora em adquirir imóvel anunciado no mercado com determinadas características e vinculado à reputação empresarial da construtora responsável pela divulgação do empreendimento.

A aquisição de imóvel representa, ordinariamente, projeto de elevada relevância econômica e pessoal para o consumidor, envolvendo planejamento financeiro e expectativas de estabilidade patrimonial. O descumprimento injustificado das obrigações contratuais, associado às incertezas geradas pela alteração da condução do empreendimento e pela não concretização da entrega do bem, configura abalo que extrapola os limites do mero dissabor cotidiano.

Neste sentido, cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO . ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO. A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa . Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.
Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art . 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).
Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes . Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se dea1 situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes) . A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário. A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado . Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta .

(TJ-PA - APL: 00526850220148140301 BELÉM, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2017)

Assim, a indenização fixada em
R$ 10.000,00
revela-se proporcional e adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo simultaneamente função compensatória e pedagógica.

Todavia, assiste
parcial razão à apelante
quanto ao critério de incidência dos encargos moratórios.

Com efeito, sobreveio alteração legislativa promovida pela
Lei nº 14.905/2024
, que conferiu nova redação aos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo critérios atualizados para a incidência de
juros moratórios e correção monetária
nas obrigações civis.

Diante da superveniência dessa disciplina normativa, mostra-se necessário ajustar o julgado para que os encargos incidentes sobre a condenação observem o regime legal atualmente vigente, garantindo-se a correta aplicação do direito intertemporal e a uniformidade na atualização do débito judicial.

Assim, mantém-se a condenação imposta às rés, devendo apenas ser
adequado o critério de incidência dos juros moratórios e da correção monetária
, para que passem a observar a sistemática prevista na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

No mais, permanecem hígidos os fundamentos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, apenas, para adequar os critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, determinando que observem a
nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024
, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026